Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação quanto aos embargos de declaração (ID 36926915) opostos pelo apelante/autor. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora